Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ASSOCIAÇÃO. CONSTRUTORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. TRANSFERÊNCIA DE CUSTOS NÃO APRESENTADOS AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que Associação ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pelos autores como destinatários finais.
2. A relação jurídica travada entre a Associação, Associados e a Construtora é de consumo, pois os autores figuram como destinatários finais do produto oferecido pelas rés (art. 2 e 3o do Código de Defesa do Consumidor). A Construtora integra a cadeira de consumo e pela teoria da aparência atrai a aplicação do CDC em prol do consumidor.
3. Não é possível a cobrança em desfavor dos autores de valor não previsto contratualmente de forma clara e precisa para emissão de carta de anuência do imóvel. Também não é possível o repasse injustificado de ônus financeiro intrínseco à atividade empresarial desenvolvida pelas requeridas.
4. Os danos morais foram reconhecidos em sede de ação Civil Pública. A conduta ilícita de condicionamento da entrega da chave principal do imóvel ao pagamento de montante indevido e o embaçamento da posse do imóvel gerou dano extrapatrimonial injusto aos autores.
5. Diante da possibilidade de aferição do proveito econômico, este deve ser a base de cálculo para o arbitramento dos honorários de advogado. Sentença reformada nesse ponto.
6. Negou-se provimento aos apelos das rés. Deu-se parcial provimento ao apelo dos autores.